Tribunal: TJDFT
Processo: 0004173-67.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. CONDENAÇÃO EMBASADA NA PROVA DOS AUTOS. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I e IV, combinado com 29 do Código Penal, por haver mandado matar um oponente, prestando auxilío material para assegurar o êxito da ação criminosa.

2 O recurso de apelação tem amplo efeito devolutivo e a apresentação das razões fora do prazo é mera irregularidade. O exame dos autos revela o trâmite regular de todo o processo, que culminou em sentença proferida em estrita observância às disposições legais e ao que foi decidido pelo Conselho de Sentença.

3 Inexiste contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem tese amplamente debatida em plenário, amparados em uma interpretação razoável das provas dos autos, especialmente laudos periciais e depoimentos. Não cabe excluir as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença ao votar quesitos específicos, reconhecendo o crime praticado por motivo torpe e com recurso dificultador de defesa.

4 O fato de o agente ter disparado à queima-roupa várias vezes com arma de fogo, em região letal do corpo da vítima, leva à maior censurabilidade da conduta, justificando a avaliação negativa da culpabilidade, ante as evidências da intensidade dolosa.

5 Apelação não provida.